Tribunal: TJMT
Processo: 1037581-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037581-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[E. D. J. F. P. D. C. R. C. C. J. F. P. D. C. - CPF: 097.624.551-50 (EMBARGANTE), ISADORA MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 042.246.651-40 (EMBARGANTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), JERSON SANTOS DE PROENCA - CPF: 033.770.391-47 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. D. J. F. P. D. C. R. C. C. E. D. J. F. P. D. C. - CPF: 097.624.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 042.246.651-40 (EMBARGADO), JERSON SANTOS DE PROENCA - CPF: 033.770.391-47 (EMBARGADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de obrigação de fazer
.
Negativa de cobertura do plano de saúde. Fornecimento de medicamento fora do rol da
ans
.
Omissão. Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis em ação de obrigação de fazer, manteve a condenação ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol e ao pagamento de indenização por danos morais, dando parcial provimento apenas para adequar o índice de correção monetária ao IPCA.
A embargante aponta omissões no acórdão.

II. Questão em discussão

2.
Há
d
uas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar as teses defensivas relativas à taxatividade do rol da ANS e à inexistência de abusividade na negativa de cobertura; e (
ii
) estabelecer se houve ausência de análise dos requisitos definidos pelo
c.
Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 para a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, bem como a necessidade de prequestionamento do art. 10, § 13o, da Lei n. 9.656/98.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a alegação de abusividade da negativa de
cobertura
.
A
decisão analisou a controvérsia relativa ao rol da ANS, adotando entendimento jurisprudencial consolidado de que sua natureza não impede a cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado.

5.
A ausência de menção expressa aos requisitos da ADI 7265 e ao art. 10, § 13o, da Lei n. 9.656/98 não caracteriza omissão, pois a matéria foi efetivamente decidida.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a citar expressamente todos os dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 186 e 927; Lei n. 9.656/98, art. 10, § 13o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI n
.
7265; STJ, Súmula 608; TJMT, ED n
.
1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
U
nimed
C
uiabá
C
ooperativa

de
T
rabalho Médico
contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento da
s
Apelaç
ões
Cíve
is, autos

n. 1037581-91.2021.8.11.0041,
na Ação de Obrigação de Fazer
,
em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
apenas
ao recurso da operadora para determinar a aplicação do IPCA na correção monetária da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que determinou o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol e a condenação por danos morais.

Nas
razões recursais
, a
embargant
e
aponta omiss
ões
n
o acórdão, pois não enfrentou os argumentos defensivos apresentados acerca da inexistência de abusividade na negativa da solicitação, tendo em vista que os medicamentos pleiteados não possuem cobertura obrigatória pela ANS e que
se trata de rol
taxativ
o.

Aduz
, ainda,
que não foram considerados os requisitos cumulativos definidos pelo
c.
STF no julgamento da ADI 7265 para a obrigatoriedade do plano de saúde em realizar cobertura de tratamento fora do rol da ANS.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar a
s
omiss
ões
apontada
s
, com o prequestionamento do §13o do art. 10 da Lei
n.
9.656/98

(ID.
327514895
).

Os embargados
foram
intimados
e
deixaram
transcorrer o prazo sem apresentar
as contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (ID. 3
30319866
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pela rejeição
dos embargos declaratórios, sustentando que

não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou detidamente os argumentos suscitados e encontrou motivo suficiente para proferir a decisão, tratando-se a pretensão da embargante de mera rediscussão do mérito

(
ID.
331568855
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

e os embargados
Isadora Moreira
d
e Campos
e
Jerson Santos
d
e Proen
ç
a
manej
aram
recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
30
de
outubro
de 2025,
pelo
parcial
provimento do recurso
da embargante
,
para determinar que a correção monetária seja realizada pelo IPCA
,
e pelo não provimento do recurso dos embargados,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento prescrito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde; e (
ii
) se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido ou majorado, bem como se é aplicável a correção monetária pelo IPCA à luz da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

4. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito por profissional habilitado; a negativa de custeio de medicamento necessário ao tratamento é abusiva e caracteriza ilícito civil (CC,
arts
. 186 e 927).

5. O dano moral é presumido em casos de negativa indevida de tratamento médico, por violar direitos da personalidade e causar aflição e angústia ao segurado.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

7. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Lei 14.905/2024, vigente à época da condenação, que determina o IPCA como índice aplicável (CC, art. 389, parágrafo único), observando o princípio do tempus
regit

actum
.

8. Assim, mantém-se a condenação por dano moral e determina-se apenas a adequação do índice de correção monetária para o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da operadora parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA na correção monetária da indenização. Recurso da parte consumidora desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar, caracterizando ato ilícito indenizável. A correção monetária de indenização por dano moral deve observar o IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024.”

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Sustenta que
este Colegiado
não teria enfrentado a tese defensiva acerca da inexistência de abusividade na negativa da solicitação, tendo em vista que os
medicamentos pleiteados (Canabidiol sem THC 200 mg/ml e Cilostazol de 50mg) não possuem cobertura obrigatória pela ANS
.

Além disso, alega que
esta e. Câmara
não teria considerado os requisitos cumulativos definidos pelo
c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265 para a obrigatoriedade do plano de saúde em realizar cobertura de tratamento fora do rol da ANS, especialmente quanto à taxatividade do rol e suas exceções dispostas no §13o do art. 10 da Lei 9.656/98.

Argumenta ainda que há tratamento terapêutico alternativo para o caso da parte autora, razão pela qual o presente caso não preencheria os requisitos impostos pela ADI 7265 para cobertura obrigatória de tratamento não inserido no rol da ANS.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva a questão relativa à abusividade da negativa de cobertura dos medicamentos prescritos.

O voto condutor consignou expressamente que
a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes atrai

“
a
incidência
das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor,
na forma da
Súmula 608
do C.
STJ
”
e que
“
os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento que beneficia o paciente”.

Mais adiante, foi
fundament
ado

de forma detalhada

que
“o objeto do contrato de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado e que prescrição médica é uso exclusivo do médico que assiste o paciente”
e que
“
os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento que beneficia o paciente”
.

Assim, concluiu-se que

“é abusiva a recusa de operadora à cobertura de tratamentos destinados a melhora de seu quadro”
, notadamente quando não há disposição negativa contratual para doença que acomete o segurado.

Consta do
acórdão embargado ainda
a
transcr
ição de

vários
julgados do
c.
Superior Tribunal de Justiça
e desta e.
Corte de Justiça
que consolidam o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar.

Especificamente quanto ao medicamento à base de canabidiol,
fora citado
precedente do
c. STJ no acórdão, no qual foi
reconhec
ida
a obrigatoriedade de cobertura quando há autorização da ANVISA para importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, por evidenciar a segurança sanitária do fármaco.

Ao adotar a tese de que a autorização da ANVISA para importação evidencia a segurança sanitária e que a prescrição médica prevalece sobre a limitação
do rol, o acórdão afastou, lógica e fundamentadamente, a tese de ausência de evidência científica ou de impedimento legal decorrente da taxatividade do rol.

O voto condutor do acórdão embargado consignou expressamente:
“
No caso dos autos, a negativa imotivada de cobertura pelo plano de saúde, em se tratando de paciente infante, com diversos problemas de saúde, incluindo-se problemas de desenvolvimento cognitivo, configurou, a meu ver, ato ilícito indenizável, ainda que amparada em cláusula contratual, haja vista a natureza existencial do serviço prestado e os princípios da boa-fé objetiva e da preservação da dignidade humana.
”
.

Nesse contexto
,
observa
-se que o acórdão embargado enfrentou a questão relativa à abusividade da negativa de cobertura
de forma
fundamentada
, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Sob outro viés, a
embargante sustenta que o acórdão embargado não teria enfrentado a questão relativa à taxatividade do rol da ANS e aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo
c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265 para cobertura de tratamentos não incluídos no rol.

Todavia,
esta e. Câmara entendeu que a operadora do plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento, pois

“
não havendo disposição negativa contratual para doença que acomete o segurado, é abusiva a recusa de operadora à cobertura de tratamentos destinados a melhora de seu quadro
”
.

Consta

no acórdão embargado
que foi citado
julgado dest
e e.

Tribunal, no qual
consignou expressamente:
“
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
”

(AC n.
1002727-22.2020.8.11.0004).

Ademais, o acórdão embargado citou precedente do
c. STJ
que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de canabidiol, ainda que não registrado pela ANVISA, quando há autorização da Agência Nacional para importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica.

O voto condutor do acórdão embargado consignou
, ainda,

o seguinte precedente do TJMT
:
“
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece o dever de cobertura do Canabidiol quando prescrito por profissional habilitado e autorizado pela Anvisa, ainda que não conste expressamente do rol da ANS
”

(AC n.
1027278-28.2023.8.11.0015).

Nota
-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao rol da ANS, adotando o entendimento
da
jurisprudência do
c. STJ, em sintonia com a deste e. Tribunal de Justiça,
de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o tratamento prescrito por profissional habilitado para doença coberta pelo contrato.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer

sua
leitura
acerca da aplicação da Lei n
.
14.454/2022 e da ADI 7265.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Conforme ponderado no parecer ministerial,

“
os embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
”
e que
“não
há nas razões da embargante qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado
”
.
Assim, conclui que
“a
embargante busca uma forma de rediscutir o mérito do recurso de apelação, uma vez que o acórdão objurgado analisou detidamente os argumentos suscitados, tendo encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
.

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado para o tratamento de doença abrangida pelo contrato de plano de saúde.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os
recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

C
onvém destacar o que foi bem apontado pela i. PGJ, de que
“
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Por fim,
c
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado
na jurisprudência pátria
e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026